Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. POSSE. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Por outro lado, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data do ocorrido, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

2. Os documentos anexados não permitem verificar a comprovação de que a parte agravante exerça posse sobre o bem imóvel objeto dos autos, devendo a questão ser submetida ao efetivo contraditório, tendo em vista que a prova da posse é elemento essencial ao processamento da proteção possessória vindicada, o que requer maior dilação probatória, ainda mais quando se tem notícia de que a região onde se localiza o bem é área conflituosa, objeto de várias demandas possessórias.

3. Não tendo o autor logrado êxito na demonstração dos requisitos necessários à comprovação da posse, nos termos do art. 561 do CPC, a liminar não deve ser concedida.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.